Tribunal: TJBA
Processo: 8022582-32.2026.8.05.0000
Classe: Desaforamento de Julgamento
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8022582-32.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

EMBARGANTE: JOAO CLEISON MOTA CARVALHO

Advogado(s): REINALDO DA CRUZ DE SANTANA JUNIOR

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO DE DESAFORAMENTO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO A PEDIDO DE ADIAMENTO DE SESSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PEDIDO APRECIADO E INDEFERIDO EM SESSÃO DE JULGAMENTO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por João Cleison Mota Carvalho contra Acórdão que deferiu pedido de desaforamento formulado pelo Ministério Público, determinando a transferência do julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Ribeira do Pombal/BA para a Comarca de Salvador/BA. O embargante sustenta omissão decorrente da ausência de apreciação de requerimento de adiamento da sessão de julgamento, formulado em razão de alegado conflito de agenda profissional de seu patrono, e requer a anulação do julgamento com designação de nova sessão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Acórdão embargado incorre em omissão por não apreciar pedido de adiamento da sessão de julgamento; e (ii) estabelecer se a alegada ausência de apreciação configura cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade do julgamento e a atribuição de efeitos infringentes aos embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

4.
O pedido de adiamento formulado pela defesa foi efetivamente apreciado e indeferido pelo Relator durante a sessão de julgamento realizada em 09/06/2026, inexistindo ausência de prestação jurisdicional.

5. O fundamento utilizado para o adiamento deixou de subsistir, pois a audiência criminal apontada como conflitante havia sido previamente adiada pelo juízo de origem na véspera da sessão de julgamento do desaforamento.

6. A decisão oral proferida em sessão, regularmente registrada em sistema audiovisual do Tribunal, constitui apreciação válida do requerimento defensivo e afasta a alegação de omissão.

7. O adiamento de sessão de julgamento em segundo grau depende da demonstração de motivo plausível e está sujeito à avaliação do órgão julgador, inexistindo cerceamento de defesa quando o fundamento invocado não se mostra idôneo.

8. A pretensão dos aclaratórios busca rediscutir matéria já decidida e obter a reforma do julgado, finalidade incompatível com os limites dos embargos de declaração.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Não há omissão quando o pedido formulado pela parte é expressamente apreciado e indeferido durante a sessão de julgamento, ainda que a decisão conste de registro audiovisual.

2. O adiamento de sessão de julgamento exige demonstração concreta de motivo plausível e pode ser indeferido quando o alegado impedimento deixa de existir antes da realização do ato.

3. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria já decidida ou provocar novo julgamento da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 619 e 427; CF/1988, art. 5º, XXXVIII, LIV e LV; RI/TJBA, arts. 166, 172 e 324 a 326.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 317.259/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 21.05.2015, DJe 28.05.2015; STF, EDcl no AgRg no ARE 1.464.117, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 26.02.2024; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 2.196.697/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 28.02.2023; TJBA, ED n.º 0500093-72.2020.8.05.0103.1, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 07.02.2023; TJBA, ED n.º 0027742-92.2017.8.05.0000/50000, Rel. Des. João Bosco de Oliveira Seixas, publ. 05.06.2019; TJBA, ED n.º 0000261-23.2018.8.05.0000/50000, Rel. Desª. Rita de Cássia Machado Magalhães, publ. 25.09.2018.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Embargos de Declaração
n.º 8022582-32.2026.8.05.0000
, em que figura
,
como
Embargante
,

JOÃO CLEISON MOTA CARVALHO
, representado pelo advogado Reinaldo Santana Júnior (OAB/BA 30.895)
,
e, como
Embargado
,
o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em

CONHECER
e

REJEITAR

os aclaratórios,

mantendo-se,
in totum
, o
A
córdão
embargado
,

e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 16 de junho de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS03